Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738397-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO EUSTAQUIO DE LIMA RECORRIDOS: HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA S/C LTDA, HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. MELHOR SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, CPC. FACULDADE DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. 1.1. O SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. 1.2. Na hipótese, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. 2. Conforme o artigo 782, § 3o, do CPC, a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorrente de título extrajudicial é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas. 2.1. A referida medida é medida permitida ao Juízo, desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no caso. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão agravada. A parte recorrente aponta violação ao artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a inclusão do nome do devedor, ora recorrido, nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SERASAJUD, tendo em vista o descumprimento da obrigação financeira assumida. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49 da Lei 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na ausência de prova de que a parte exequente não conseguiu registrar o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o pedido de inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD não tem fundamento.” (ID 68815774). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73552021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003